Tribunal: STF
Processo: HC 242758
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, em benefício próprio, contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 187.180/SP, bem como em face do acórdão proferido pela Quinta Turma, pelo que não conhecido Pedido de Reconsideração recebido como Agravo em Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 192.735/SP. 



    2. Colhe-se de consulta aos atos impugnados que o paciente foi condenado às penas de 6 meses e 3 dias de detenção e 1 ano e 7 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 140, caput e § 3º, 141, inc. II, 147 e 329 (injúria contra funcionário público, ameaça e resistência), todos do Código Penal. O Tribunal de origem não teria conhecido de habeas corpus impetrado pela defesa.  



    3. Inconformada, o impetrante interpôs no STJ recurso em habeas corpus em face da decisão do Tribunal de Justiça, não sendo conhecido por ausência de capacidade postulatória, tendo o agravo subsequente sido desprovido. Impetrado também no STJ habeas corpus, não foi conhecido, sendo pedido de reconsideração recebido como agravo, ao qual se negou provimento.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade de todos os atos da ação penal na qual restou condenado, por ausência de defesa técnica.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da condenação. 



    6. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 27/06/2023. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Observa-se ainda que a presente impetração somente foi formalizada após o trânsito em julgado do título condenatório. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)..  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Nos atos apontados como coator, o Ministro Relator e o Colegiado no STJ, deixaram de conhecer dos recursos, tanto pela ausência de capacidade postulatória do impetrante, como pelo fato de a controvérsia ainda não ter sido analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator